Tribunal: TJSP
Processo: 0003021-23.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado.
PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO. Cognição possível, a fim de conferir máxima amplitude ao direito de defesa
NULIDADE. Alegada ausência de intimação de defensor dativo da sessão de julgamento da apelação. Impertinência. Advogado pessoalmente intimado, tanto que compareceu ao ato, sendo posteriormente intimado do V. Acórdão, quedando-se inerte,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado.
PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO. Cognição possível, a fim de conferir máxima amplitude ao direito de defesa
NULIDADE. Alegada ausência de intimação de defensor dativo da sessão de julgamento da apelação. Impertinência. Advogado pessoalmente intimado, tanto que compareceu ao ato, sendo posteriormente intimado do V. Acórdão, quedando-se inerte, operando-se preclusão.
INDEFERIMENTO.